Tribunal: TJMT
Processo: 1018485-43.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018485-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Limitada]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (AGRAVANTE), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (AGRAVANTE), ANDERSON BUENO - CPF: 024.755.231-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Alcance subjetivo da decisão. Mero esclarecimento. Preclusão. Recuperação judicial. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos ao despacho que explicitou o alcance subjetivo de tutela de urgência, sustentando os agravantes que a obrigação de depósito judicial teria sido originalmente imposta apenas à pessoa jurídica, com posterior inclusão indevida dos sócios.

II.
Questões em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho agravado inovou ao estender aos sócios obrigação não prevista na tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se é possível, nesta fase processual, rediscutir a exigibilidade da obrigação à luz da recuperação judicial da sociedade.

III.
Razões de decidir

3.
A tutela de urgência alcançou todos os réus desde a origem, e a referência à expressão "a requerida" configura mera imprecisão redacional, sem restringir seus efeitos à pessoa jurídica.

4. A decisão agravada apenas explicitou o alcance da decisão originária, sem criar obrigação nova ou ampliar seus efeitos subjetivos.

5. As alegações relativas à responsabilidade dos sócios, à natureza concursal do crédito e aos efeitos da recuperação judicial estão alcançadas pela preclusão e não podem ser examinadas em agravo interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A decisão judicial deve ser interpretada em conjunto com o contexto processual, não por expressão isolada.

2. O despacho que apenas esclarece o alcance subjetivo de tutela de urgência não inova nem cria obrigação nova.

3. Matérias que poderiam ter sido impugnadas contra a decisão concessiva da tutela de urgência submetem-se à preclusão e não podem ser rediscutidas em recurso contra decisão que rejeita embargos de declaração
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º-C e 172; Lei nº 6.404/1976, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI n. 1021156-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
movid
o por
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, VINÍCIUS FARIAS ROSA E JOSÉ DERLI ROSA

em face da decisão proferida pelo Juízo da

8
ª Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos da
Ação de
Rescisão Contratual com Restituição de Valores Pagos, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1002051-21.2024.8.11.0041
,

ajuizada por
ANDERSON BUENO
,
que

rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes e manteve o despacho anterior (ID 364029355) pelo qual o juízo de origem intimou pessoalmente os sócios da empresa para que comprovassem, no prazo de quinze dias, o depósito judicial de R$ 9.134,25, correspondente à quantia determinada na tutela de urgência deferida em janeiro de 2024.

Nas razões do agravo, os recorrentes sustentam: (i) ausência de fundamentação jurídica para o redirecionamento; (
ii
) impossibilidade de extensão da obrigação aos sócios de sociedade anônima sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (
iii
) natureza concursal do crédito, que se submete aos efeitos da recuperação judicial; e (
iv
) violação ao art. 1º da Lei 6.404/1976 e ao art. 6º-C da Lei 11.101/2005.

As contrarrazões foram tempestivamente apresentadas, sustentando a preclusão das alegações, a ausência de redirecionamento a obrigação nova e a suficiência da fundamentação da decisão agravada (ID 371652871).

Preparo recursal
recolhido (ID
364917350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos
intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A pretensão recursal repousa na premissa de que a tutela de urgência deferida nos autos teria imposto a obrigação de depósito judicial apenas à pessoa jurídica, em razão da utilização da expressão “a requerida”, no singular e no feminino, de modo que os sócios teriam sido posteriormente incluídos na determinação apenas por meio de despacho superveniente. Sob essa perspectiva, sustentam os agravantes que o referido despacho teria inovado no conteúdo da decisão liminar, criando obrigação até então inexistente.

A tese, contudo, não encontra respaldo no contexto processual.

A alegação de que a decisão liminar teria excluído os sócios da obrigação não encontra respaldo nos autos, pois a ação foi ajuizada em 23 de janeiro de 2024 em face da Ávida Construtora e Incorporadora S/A, Vinícius Farias Rosa e José Derli Rosa, tendo a petição inicial formulado o pedido de depósito judicial indistintamente em relação a todos os requeridos, sem qualquer diferenciação entre a pessoa jurídica e seus sócios. A tutela de urgência foi deferida na mesma data em resposta a esse pedido, sendo todos os demandados regularmente intimados de seu conteúdo.

Nesse contexto, a interpretação de que o emprego da expressão
“
a requerida
”
teria restringido subjetivamente os efeitos da tutela apenas à sociedade empresária mostra-se incompatível com a própria dinâmica processual. As decisões judiciais devem ser interpretadas em conjunto com a demanda em que foram proferidas, considerando o pedido formulado, os sujeitos da relação processual e a finalidade da medida deferida, e não mediante leitura isolada de uma única expressão.
O uso do singular e do feminino traduz mera imprecisão redacional, incapaz de afastar os sócios do alcance da tutela deferida.

Para que se pudesse reconhecer a criação de obrigação nova, seria necessário que a decisão originária tivesse excluído expressamente os sócios de seu alcance e que o despacho posterior os tivesse incluído, alterando o conteúdo substancial da ordem judicial. Não é o que os autos revelam. Inexistindo qualquer pronunciamento judicial que limitasse os efeitos subjetivos da tutela, a decisão agravada apenas explicitou a quem incumbia seu cumprimento diante da alegação da pessoa jurídica de impossibilidade decorrente da recuperação judicial, sem inovar ou ampliar a obrigação anteriormente imposta.

A própria decisão agravada foi precisa ao identificar a natureza desse ato, consignando que o despacho “apenas explicitou o alcance da determinação inicial, direcionando o cumprimento aos sócios, uma vez que a pessoa jurídica alega impedimento em razão de sua recuperação judicial” e que “trata-se de ato necessário para garantir a eficácia da tutela de urgência deferida”. Essa fundamentação é suficiente e adequada para o ato praticado.

Se os sócios entendiam que não deveriam responder pela obrigação imposta pela tutela de urgência — por limitação de responsabilidade societária, por ausência de desconsideração da personalidade jurídica ou por qualquer outro fundamento —, o momento processual adequado para veicular essa insurgência era a impugnação da própria decisão liminar, por meio de agravo de instrumento, em 2024. Não o fizeram.

A inércia processual por mais de dois anos, seguida da oposição de embargos de declaração contra despacho que apenas tornou explícito o alcance da tutela originária, não constitui via adequada para rediscutir matéria que poderia e deveria ter sido oportunamente impugnada.

Ainda, os agravantes dedicam parte substancial das razões recursais a sustentar que o crédito de Anderson Bueno possui natureza concursal, por ser anterior ao deferimento da recuperação judicial da Ávida Construtora, ocorrido em 27/02/2023, razão pela qual deveria ter sido habilitado no juízo
recuperacional
, sendo vedada a exigência de depósito judicial em afronta ao princípio da
par conditio
creditorum
,
ao art. 172 e ao art. 6º-C da Lei n. 11.101/2005, bem como ao art. 1º da Lei n. 6.404/1976.

Tais alegações, entretanto, não comportam exame nesta sede.

Em primeiro lugar, porque a discussão acerca da natureza do crédito, de sua submissão ao processo de recuperação judicial e da própria legitimidade da ordem de depósito deveria ter sido instaurada no momento processual oportuno.

A recuperação judicial da Ávida foi deferida em 27 de fevereiro de 2023, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, de modo que todos os requeridos já tinham ciência dessa circunstância quando foram citados. Ao ser deferida a tutela de urgência, em janeiro de 2024, cabia-lhes impugná-la por meio do recurso adequado ou suscitar, na fase de conhecimento, eventual impossibilidade jurídica de cumprimento da medida em razão dos efeitos da recuperação judicial.

No entanto, não
houve interposição de agravo de instrumento contra a decisão concessiva da tutela, operando-se a preclusão quanto às matérias que poderiam ter sido desde então deduzidas.

Além disso, ainda que superado esse óbice, o presente agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, não constitui via adequada para rediscutir questões de mérito relacionadas à exigibilidade do crédito ou aos efeitos da recuperação judicial. O objeto devolvido a esta instância restringe-se ao acerto da decisão que rejeitou os
aclaratórios
, não sendo possível ampliar o âmbito cognitivo do recurso para apreciar matérias que deveriam ser veiculadas na ação principal, em articulação, se necessário, com o juízo universal da recuperação judicial (Processo n. 1004263-49.2023.8.11.0041).

Por igual razão, tampouco prospera a invocação do art. 6º-C da Lei n. 11.101/2005. A alegação de que referido dispositivo impediria o direcionamento da obrigação aos sócios também deveria ter sido deduzida quando da concessão da tutela de urgência ou, ao menos, na fase de conhecimento da demanda, por se tratar de fundamento destinado a infirmar a própria exigibilidade da ordem judicial. Não tendo sido oportunamente suscitada, encontra-se igualmente alcançada pela preclusão.

Sobre o tema, já decidiu o TJMT que
“não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas”
(TJMT, AI n. 1021156-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023).

Ante o exposto, com base nas razões expendidas,
nego provimento
ao
recurso,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026